Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-91.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-91.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARIO JORGE DE PINHO - CPF: 015.111.391-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000022-91.2019.8.11.0002

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
MARIO JORGE DE PINHO

EMENTA:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INCORRETO” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000022-91.2019.8.11.0002

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
MARIO JORGE DE PINHO

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, proposta
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de
Mário Jorge de Pinho.

SENTENÇA
(proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
):
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
por

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do processo,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, pela não constituição do devedor em mora.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta, em síntese, que a
mora restou comprovada, pois a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração do contrato, e não houve alteração posterior por parte do interessado, bem assim que ocorreu o protesto do contrato no nome da parte requerida.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a notificação válida e determinado o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

Sem contraminuta
, porque não formada triangulação processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000022-91.2019.8.11.0002

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
MARIO JORGE DE PINHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, proposta
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de
Mário Jorge de Pinho.

SENTENÇA
(proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
):
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
por

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do processo,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, pela não constituição do devedor em mora.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a extinção da Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pela aqui apelante, sem resolução do mérito, por eventual falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, feita pela sentença impugnada.

A lide advém de “Contrato de Financiamento” n.
0240488829
, celebrado entre as partes no dia
20/09/2018
, em que foi concedido um crédito ao requerido, aqui apelado, no valor original de
R$ 1.517,76 (um mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)
, a ser pago em
12 prestações mensais, no valor de R$ 126,48 (cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)
, com
vencimento final previsto 20/08/2019
,
em garantia das obrigações assumidas a parte requerida transferiu em alienação fiduciária o veículo marca FIAT, modelo Uno Mille Fire Flex, CHASSI 9BD15822786090972, placa JYP0063, RENAVAM 956230733, cor prata, ano/modelo 2008/2009.

Narram a petição inicial que o apelado não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas
a partir da primeira parcela, com data de vencimento de 20/09/2018
.

Nota-se dos autos que a ação foi instruída com a Notificação Extrajudicial, enviada para o endereço indicado no contrato, todavia, não pode ser entregue, porque retornou com o motivo “Endereço Incorreto” (Id.
56133984 - pág. 3).

Foi determinada a emenda da inicial sob o fundamento de que a mora não ficou devidamente comprovada. Na oportunidade, o autor manifestou nos autos para requerer que a juntada do o

instrumento de protesto realizado por edital, bem assim que fosse validada a constituição em mora com o protesto (Id.
56133999 - pág. 1)
.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção da ação por entender a Magistrada de piso que a notificação mediante o instrumento de protesto por edital não tem validade antes que o autor possa esgotar os meios de localização do devedor.

E contra esta decisão recorre o autor.

Pois bem.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1960 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira deve comprovar o esgotamento, sem sucesso, de todos os meios para a localização do devedor, e só depois realizar o protesto do título com a intimação por edital.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

(...).
” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) (destaquei)

No mesmo sentido, veja a orientação esta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO RETIROU OBJETO NA UNIDADE DOS CORREIOS" E “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – PROTESTO POR EDITAL - INEFICÁCIA – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO
.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "não retirou objeto na unidade dos Correios" e “endereço incorreto” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localizá-lo.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ)
.” (N.U 1013046-50.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020). (destaquei)

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça decidiu:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INCORRETO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o recebimento da ação de busca e apreensão.

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
” (N.U 1005331-98.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) (destaquei)

No caso, como visto, foi determinada a emenda da inicial para que fosse comprovada a mora do devedor ou o esgotamento das vias para sua localização, porém não foram realizadas tais providências.

Com efeito, diante da insubsistência da notificação remetida ao endereço do devedor, deveria tê-la providenciado por outros meios.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
e mantém-se a sentença impugnada, que extinguiu, sem resolução do mérito, por falta de comprovação a mora do devedor, a Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pela aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020